Tribunal: STF
Processo: AI 473247
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-04-05
Data de publicação: 2005-04-05

Ementa:
EMENTA: Servidor público estadual: policiais militares inativos que
 exerciam funções de magistério: recebimento da Gratificação de
Honorários de Ensino instituída pelas Leis est. 3.803/80, 6.687/94 e
 7.323/98: controvérsia decidida à luz da legislação local e da
prova produzida, de reexame inviável no RE (Súmulas 279 e 280):
precedente (AI 402.657-AgR, 1ª T., Pertence, DJ 16.5.2003)